Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724170-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALTERINO LEMOS, ANTENOR PEROZA, ANTONIO SETTI, ARMELINDO ZAGO, CELSO BRUCH, CLEMENTE VITOR VICELLI, DELCIR JOSE VIAN, GILBERTO GUARNIERI, IDACI CAREGNATO, IDE BRAZ BATISTELLA, ORFISIO FERREIRA BORGES, ESPOLIO DE EURIPEDES FERREIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ENIA DINIZ BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por ALTERINO LEMOS e outros em face de BANCO DO BRASIL S/A, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43004436). INTIME-SE BANCO DO BRASIL S/A, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 7 de março de 2023 16:42:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador